Tribunal: TRF3
Processo: 5001541-36.2024.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1024/1327)

5001541-36.2024.4.03.6106

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001541-36.2024.4.03.6106

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ALANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA LUIZA DIAS AYRES DE SOUZA - SP467745-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição no acórdão quanto à análise da incapacidade laboral do autor; e (ii) é possível a rediscussão da matéria fática e probatória em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara e coerente no laudo pericial, que, embora reconheça limitação funcional parcial, concluiu pela ausência de incapacidade para o exercício da atividade habitual, inexistindo contradição.

5. A pretensão da parte embargante consiste, na verdade, em reabrir o debate sobre a prova pericial e as conclusões adotadas, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

6. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistente contradição quando o acórdão fundamenta-se de forma coerente no laudo pericial que afasta a incapacidade laborativa.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001541-36.2024.4.03.6106

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ALANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA LUIZA DIAS AYRES DE SOUZA - SP467745-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à sua apelação (Id 354454576).

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado apresenta contradição, uma vez que resta claro a existência de incapacidade para o labor. Sustenta que existe nos autos provas da ampla limitação do Embargante, inclusive a perícia judicial que atesta a dificuldade de realização de atividade que necessite frequentemente agachar, subir e descer escada, sendo que esta restrição tem caráter permanente.

Sustenta, ainda, que a decisão desconsiderou elementos essenciais do processo, resultando em afronta ao devido processo legal e à motivação dos atos judiciais.

Diante disso, busca obter o pronunciamento judicial para sanar a contradição apontada e, caso acolhidos os embargos, requer a reforma da decisão com a devida análise da incapacidade constatada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

No caso em análise, a decisão embargada fundamentou-se no laudo médico pericial, realizado por expert nomeado pelo juízo, que concluiu pela existência da doença, porém sem comprovação de incapacidade para a atividade laborativa.

Para melhor elucidar o caso, transcrevo a seguir trecho do laudo pericial constante dos autos (Id 344963477):

(...) Requerente teve lesão de ligamento de joelho esquerdo 11/3/2011 quando jogava futebol, sendo operado de LCA. Foi operado novamente em 09/08/2016 do ligamento (LCA). Ele alega que o motivo da segunda cirurgia foi devido a acidente doméstico com trauma no mesmo joelho (é coerente).

Restou leve restrição de movimentos de flexão do joelho esquerdo que dificulta realização de atividade que necessite frequentemente agachar, subir e descer escada. Esta restrição tem caráter permanente.

Não o incapacita realizar a função que atualmente realiza.

Não há enquadramento no decreto n° 3048/99 quadro n° 6, item G por não atingir a gravidade exigida neste decreto (...)

Ainda, em resposta aos quesitos complementares, o perito reiterou que não há incapacidade ou limitação funcional para o trabalho, reconhecendo que o autor está apto a exercer a sua atividade atual.

O fato gerador do benefício de auxílio-doença é a incapacidade temporária para o trabalho situação não evidenciada nos presentes autos.

Cabe ressaltar que o laudo pericial foi elaborado por profissional equidistante das partes, mostrou-se bem fundamentado com a devida exposição do exame clínico realizado e dos métodos utilizados, além das razões que levaram o especialista a concluir pela ausência de incapacidade.

Dessa forma, apesar de não estar o julgador adstrito ao laudo pericial, não há nos autos nenhum elemento capaz de infirmar suas conclusões.

Dessa forma, o decisum embargado se pronunciou sobre todas as questões suscitadas e examinou toda a matéria objeto de devolução.

Vislumbra-se, portanto, que o embargante, a pretexto de suposta contradição, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição no acórdão quanto à análise da incapacidade laboral do autor; e (ii) é possível a rediscussão da matéria fática e probatória em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara e coerente no laudo pericial, que, embora reconheça limitação funcional parcial, concluiu pela ausência de incapacidade para o exercício da atividade habitual, inexistindo contradição.

5. A pretensão da parte embargante consiste, na verdade, em reabrir o debate sobre a prova pericial e as conclusões adotadas, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

6. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistente contradição quando o acórdão fundamenta-se de forma coerente no laudo pericial que afasta a incapacidade laborativa.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão